Tribunal: CARF
Processo: 10945.720802/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720802/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
NELTO LEOPOLDO SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
Lançamento realizado dentro do prazo de 5 (cinco) anos a que alude a
legislação, não há que se falar em decadência.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física apurado
mensalmente, são tributáveis quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a aceitação de empréstimo, deve ser feita a comprovação de sua
contratação e da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SALDO
REMANESCENTE
NO
DEMONSTRATIVO
DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL.
TRANSPOSIÇÃO
PARA
O
ANO
SEGUINTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O saldo remanescente do mês de dezembro para fins de aproveitamento, deve
ser devidamente comprovado e estar declarado, caso contrário, considera-se
consumido dentro do próprio ano, não servindo como recurso para justificar
acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário subseqüente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720802/2013-56
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 903/922, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 887/903, a qual julgou
procedente em parte, o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física ano-calendário 2008, 2009 e 2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 817 a 832) lavrado em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2008, 2009 e
2010, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
- imposto suplementar (2904).........................R$147.881,99
- multa proporcional (passível de redução).....R$110.911,50
- juros de mora (calculados até 06/2013) .....R$ 39.873,14
- total...............................................................R$298.666,63
O lançamento decorre da tributação de rendimentos omitidos caracterizados por
variação patrimonial a descoberto e de ganho de capital auferido na alienação de bens e
direitos, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 780 a 816), nas
seguintes datas e valores:
Quadro
I
-
Acréscimo
Patrimonial
a
Descoberto

Quadro II – Ganho de Capital

O enquadramento legal consta do auto de infração, às fls. 818 e 819.
No Termo de Verificação Fiscal consta, em síntese, o que se segue.
O início da ação fiscal foi efetivado pela emissão do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, acostado à fl. 93, por meio do qual o contribuinte foi intimado a apresentar ao
Fisco documentos comprobatórios das informações prestadas em suas declarações de
imposto de renda pessoa física referentes aos anos –calendário de 2007 a 2010.
Os documentos apresentados em resposta estão juntados às fls. 98 a 238 destes autos.
Por mais de uma vez o fiscalizado foi reintimado a complementar os esclarecimentos e
documentos. Sua esposa também foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar
documentos, tendo em vista o regime de bens do casamento e, sua resposta, ofertada em
conjunto com o marido, consta das fls. 250 a 366.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Destaca a autoridade fiscal que informações adicionais necessárias ao esclarecimentos
das circunstâncias que envolveram as operações econômicas praticadas pelo
contribuinte foram solicitadas a cartórios, tabelionatos, pessoas físicas e jurídicas que
com ele transacionaram.
Após verificar a ocorrência de aplicação superior aos rendimentos declarados, foi dada
ao contribuinte e a sua esposa, mediante intimações efetivadas de forma
individualizada, a oportunidade de se manifestarem acerca de dados inseridos em uma
planilha de fluxo de caixa, elaborada pela fiscalização, tomando-se em consideração as
origens e aplicações de recursos do casal.
A resposta dos intimados se deu mediante a apresentação dos documentos acostados às
fls. 376 a 694.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O contribuinte argumentou que a atividade econômica preponderante do casal era a
atividade rural e, por isso, o resultado seria de apuração anual, e não mensalmente como
feito pela fiscalização. Além disso, apresentou propostas de retificação da planilha
fiscal, argumentando sobre diversos pontos e acrescentando documentos.
Conforme registrado no TVF, a autoridade fiscal rebateu o argumento do contribuinte,
pontuando que a condição hipotética de um contribuinte possuir atividade econômica
preponderante vinculada à produção rural não afasta a exigência de se apurar eventual
omissão de rendimentos com base na existência de variação patrimonial a descoberto,
caso estejam presentes as condições fáticas previstas na norma e analisou as correções
propostas pelo contribuinte, acatando parte delas, nos termos detalhadamente
especificados às fls. 784 a 810.
Em seguida, após exame dos elementos coletados durante o desenvolvimento dos
trabalhos, das ponderações feitas pelo contribuinte e esposa, bem como das retificações
na planilha de fluxo de caixa, a autoridade fiscal concluiu pela existência de omissão de
rendimentos caracterizada por dispêndios não suportados por rendimentos ou origens
conhecidas, nos valores de R$345.749,57 no ano-calendário de 2008, R$18.469,33 no
ano-calendário de 2009 e R$723.719,68 no ano-calendário 2010, espelhados nos
Demonstrativos de Variação Patrimonial – Fluxos de Caixa Financeiros, às fls. 774 a
779.
Considerando que o fiscalizado é casado sob o regime de comunhão de bens e os
cônjuges optaram pela apresentação das respectivas declarações de ajuste anual em
separado, a autoridade fiscal aplicou a norma prevista no artigo 6o do Regulamento do
Imposto de Renda – tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) – e atribuiu a cada cônjuge a responsabilidade
por omissões nos valores de R$172.879,78, R$9.234,66 e R$361.859,84,
respectivamente em relação aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
Da omissão de ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos
Informa a autoridade fiscal que o contribuinte, conforme dados obtidos no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Helena – PR, alienou o imóvel identificado
como “Lote Urbano no 18 da Quadra no 53, com área de 600 m2, localizado no
Município de Santa Helena – PR, para Alba Sistemas de Irrigação Ltda, pelo valor de
R$45.000,00, e não recolheu o imposto incidente sobre o ganho de capital auferido.
Informa ainda que, intimado a esclarecer sobre o ocorrido, o contribuinte admitiu a
omissão, apresentou cálculo de apuração do ganho de capital, que resultou em imposto
devido no valor de R$1.166,49, recolhido com juros e multa de mora, conforme DARF
de fl. 350.
Adverte que, em face de haver perdido a espontaneidade, o contribuinte não poderia ter
pago o tributo apenas com a multa de mora. Sendo assim, o imposto sobre o ganho de
capital pelo valor integral foi lançado, sendo desconsiderado o pagamento realizado
pelo fiscalizado, que pode ser objeto de compensação ou restituição, após a ciência do
presente auto de infração.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Da Representação Fiscal para Fins Penais
Destaca a autoridade fiscal que as condutas do contribuinte representadas pela omissão
de rendimentos tributáveis ao Fisco, na forma relatada, configuram, em tese, crime
contra a ordem tributária, na forma do disposto nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137, de
1990, tendo sido formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento
ao preceito do inciso I do artigo 1o do Decreto 2.730, de 1998.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal e anexos, de fls. 774 a 816.
Da Impugnação

A contribuinte foi intimada em 27/08/2013 (fl. 834) e impugnou (fls. 838/860) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Preliminarmente, alega que tem como atividade principal a exploração da atividade
rural e está sujeito às normas do artigo 7o, da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, no
qual está contida a disposição de que o resultado da atividade agrícola deve ser apurado
anualmente e não mensalmente como insinuam as planilhas elaboradas pelo auditor
fiscal.
Assim, no caso, toda e qualquer variação patrimonial a descoberto deveria ter como mês
inicial o de dezembro do ano-calendário da apuração e não o mês da ocorrência.
Aduz que a “condição hipotética” aventada pela autoridade fiscal cai por terra diante da
comprovação feita de que exerce atividade profissional e econômica
preponderantemente rural.
Salienta que a Lei a ser aplicada é a de no 8.023, de 1990. que é específica, e não a Lei
Geral, como fez o auditor. Destaca que o artigo 7o da Lei n. 8.023/1990 determina que
“A base de cálculo do imposto da pessoa física será constituída pelo resultado da
atividade rural apurada no ano-base, com os seguintes ajustes” e, no entanto, o Auditor
apurou mensalmente a variação patrimonial a descoberto e somou esses resultados, que
se transformaram no valor absurdo de R$723.719,68. Diz que, na observância do artigo
7o, o valor da variação patrimonial a descoberto atingiria a aceitável cifra de
R$326.836,29.
Colaciona ementas de julgados que considera corroborar seu entendimento.
No mérito, sustenta que o lançamento deve ser visto sob os princípios da legalidade,
finalidade e da moralidade, norteadores da atuação da Administração Pública, vez que é
inadmissível sua realização com violação ideológica e moral da legislação que define as
regras da contagem do prazo decadencial e de tributação da renda de pessoa física sob a
fundamentação de presunção legal de omissão.
Salienta que não há como apurar com segurança a existência de débito fiscal se o saldo
existente em 31 de dezembro de um ano não for considerado como saldo inicial em 1°
de janeiro do ano seguinte. Insiste, se o saldo anterior não é considerado no fluxo de
caixa, o prejuízo para a contribuinte é inevitável, se não, irreparável.
Discorda da conclusão da autoridade fiscal de ignorar os argumentos e a documentação
apresentados na justificação do crédito de R$55.000,00. Alega que esse valor refere-se
ao recebimento do pagamento de empréstimo concedido pela esposa à empresa Rainha
Com. de Veic. e Peças Ltda.
Adverte que o valor utilizado pela fiscalização na planilha de fl. 778 (Demonstrativo de
Variação Patrimonial), na linha 2, deverá ser alterado para R$16.797,36, conforme
consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, acostado à fl. 555.
Insurge-se contra a exclusão de juros sobre capital próprio recebido da Coop Crédito
Costa Oeste, no importe de R$105,33. Diz que desconhece o documento no qual se
baseou a fiscalização para apurar essa diferença.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Sustenta que o valor de R$131.299,53, referente a estorno de pagamento de
financiamento de capital da atividade rural (Banco do Brasil – Informativo BB) não foi
considerado pelo auditor fiscal, que deixou de fazer uma análise de forma acurada das
respostas ofertadas pelos fiscalizados, da planilha 21 de fls. 659/660 e documentos de
fls. 661 a 674.
Alega que a fiscalização utiliza uma metodologia claramente lesiva aos contribuintes,
pois, quando da análise dos documentos acostados aos autos resulta valores superiores
aos declarados pelos impugnantes, o auditor considera tais valores em suas conclusões.
Quando ocorre o contrário, são considerados aqueles declarados pelos impugnantes,
diante da alegação de que faltaram evidências. Essa metodologia é frontalmente
prejudicial aos contribuintes, pois acresce a variação patrimonial negativa, beneficiando
o Fisco.
Insiste que as evidências materializam-se em todos os documentos probos e idôneos
acostados aos autos, não havendo lugar para a alegação fiscal de sua ausência.
Contesta a desconsideração dos valores R$58.758,23 e R$12.569,20, constantes da linha
34.10 da planilha elaborada pelo fiscalizado, de fl. 554. Diz que a justificativa fiscal
para a exclusão é desprovida de qualquer razão, pois se tivesse analisado com mais
acuidade as linhas da planilha de fl. 553, teria visto que lá não consta nenhum registro
referente ao pagamento de financiamento ao Banco John Deere.
Salienta que o aumento da cota de capital Sicredi, no ano de 2010, ocorreu pelo valor de
R$558,48 e não pelo de R$633,50, como concluiu o auditor fiscal.
Ao final, o contribuinte requer: (i) o reconhecimento de que ele e a esposa efetivamente
exercem atividade econômica rural e, portanto, deverão ter suas contas auditadas com
base na Lei n. 8.023, 1990; (ii) que os cálculos sejam revistos de acordo com o
estabelecido na Lei n. 8.023, de 1990; (iii) que as declarações de ajuste anual do
exercício de 2011 dos fiscalizados sejam retificadas conforme dados constantes das
planilhas elaboradas e por eles apresentadas; (iv) que a validade dos saldos de caixa
impugnados nos itens B (fl. 785), D (fl. 786), H (fls 789/790) e A (fl. 800) seja
reconhecida; (v) que reconheça a procedência da impugnação ao item G (fl. 787) e
inclua o valor de R$55.000,00 a crédito dos fiscalizados; (vi) que mantenha incólume os
resultados expressos pela planilha 16.1 e seus anexos e documentos, referentes ao ano-
calendário 2010 (fls. 552 e seguintes), porque expressam a verdadeira movimentação
financeira dos contribuintes.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 887):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo,
pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devidamente comprovados.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua contratação e
da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO REMANESCENTE NO
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O
ANO SEGUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O saldo remanescente do mês de dezembro, não comprovado e não declarado,
considera-se consumido dentro do próprio ano, não servindo como recurso para
justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário subseqüente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Feitas as considerações acima, retifica-se o lançamento, no tocante ao ano-calendário
2010.
Assim, acresce-se ao total de recursos de janeiro de 2010 a diferença do valor de
rendimentos recebidos do INSS, importância de R$1.408,19. O registro contido na
Linha 2 do Demonstrativo de Variação Patrimonial altera-se de R$15.389,17 para
R$16.797,36 (fl. 778) e o total de recursos assume o valor de R$44.603,85. Após a
dedução das aplicações, obtém-se um saldo positivo de recursos, disponível para o mês
de fevereiro de R$27.499,19.
Tomando-se o valor de R$115.790,55 como o total de recursos verificado em fevereiro
de 2010, já com a retificação, e considerando aplicações neste mês no importe de
R$158.108,09, apura-se um acréscimo patrimonial a descoberto no referido mês de
R$42.317,54 que, após a aplicação do percentual de 50% (cinqüenta por cento), implica
R$21.158,77 para cada fiscalizado, e não mais R$21.862,87 como lançado. Desta forma
o total da infração para o ano calendário 2010 passa de R$361.859,90 (fl. 824) para
R$361.155,80.
Sendo assim, o imposto incidente sobre os rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
para o ano-calendário 2010, exercício 2011, passa a ser de:

Imposto incidente sobre os rendimentos do ano de 2010
Desta forma, o total de imposto exigido no auto de infração é de R$147.688,36,
conforme demonstrativo abaixo:
Imposto sobre rendimentos sujeitos à tabela progressiva/2008
45.886,89
Imposto sobre rendimentos sujeitos à tabela progressiva/2009
1.089,00
Imposto sobre rendimentos sujeitos à tabela progressiva/2010
98.580,53
Total
147.688,36
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para rever o
lançamento nos seguintes termos:
a) Retificar o valor do imposto de R$147.881,99 para R$147.668,36;
b) Informar que fica a cargo da unidade de origem adotar os procedimentos inerentes à
exigência do imposto no valor R$1.166,50, relativo à parte não impugnada;
Base de Cálculo Declarada
33.637,82
Infrações
361.155,80
Alíquota
27,50%
Parcela a Deduzir
8.313,35
Imposto Apurado
100.254,89
(-) Imposto Declarado
1.674,36
Saldo de imposto a pagar
98.580,53
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 26/2/2014 (fl. 902) e
apresentou o recurso voluntário de fls. 903/923, alegando de forma resumida: preliminarmente:
a) decadência e quanto ao mérito: a) Da Devolução do Empréstimo de R$ 55.000,00 do Cônjuge
do Contribuinte; b) correção dos valores referentes à C.C.L.A. Costa Oeste e d) reconheça como
válidos os valores lançados a título de estornos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Decadência
De acordo com as alegações do recorrente do Recorrente, o art. 150, § 4° do CTN,
determina o direito de lançamento do tributo decai em 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador e por isso, o ano-calendário 2001 estaria decaído.
Para o caso em questão, verifica-se que a declaração deveria ter sido entregue no
dia 30.04.2009. Entretanto devemos verificar qual o termo inicial para a contagem do prazo. No
caso em questão, o lançamento ocorreu em 27.08.2013.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No caso em questão, não há a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, mas
também não há pagamento antecipado e por isso, aplica-se o disposto no art. 173, I, CTN.
Para fins de interpretação do presente caso, adotarei o enunciado da Súmula
CARF no 123, tendo em vista que é possível verificar que houve pagamento de imposto (fl. 15):
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, para o ano calendário 2008 o prazo inicial é 30 de abril de 2009 e o
lançamento poderia ter ocorrido até o dia 1o de maio de 2014, portanto, não há que se falar em
decadência, já que a recorrente foi notificada do presente lançamento no dia 27.08.2013,
portanto, dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
Mérito
Por outro lado, o recurso voluntário reproduz os termos da impugnação
apresentada naquela oportunidade. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, §3o do Regimento
Interno do CARF - RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever as razões com as quais concordo e utilizo-me
como razão de decidir:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010, conforme demonstrado no Auto de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal, tendo por fundamento legal básico a Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, em seus arts. 1o a 3o, abaixo reproduzidos.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos Patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda. (grifou-se)
Mesmo antes da edição da Lei no 7.713/88, o Código Tributário Nacional - CTN, ao
tratar do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, já estabelecia:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam. (grifou-se)
O assunto está regulamentado nos arts. 55, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (grifou-se)
Vê-se que a Lei no 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos
omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Assim, no decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de
caixa com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os
dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar
variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma
indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora cabe
somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente
lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade
financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova,
pois se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo
patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
(...)
Portanto, não estando demonstrada a efetiva transferência de numerário, coincidentes
em datas e valores, não há como acolher a pretensão da contribuinte e excluir o valor de
R$ 55.000,00 do acréscimo patrimonial a descoberto.
(...)
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720802/2013-56

No tocante à diferença de juros sobre capital próprio recebidos da Coop Crédito Costa
Oeste, no importe de R$105,33, a pretensão da contribuinte não merece acolhida.
A fiscalização considerou o valor de R$171,75 (Linha 14 do Demonstrativo de fl. 778) e
a contribuinte informa a quantia de R$277,08 (Linha 15 da planilha de fl. 552).
A autoridade fiscal embasou seu procedimento na informação prestada à Receita
Federal, por intermédio de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, pela
Cooperativa de Crédito Livre Admissão Costa Oeste, documento acostado à fl. 722.
Conforme essa Dirf, entregue em 19/12/2011, e não retificada até a presente data pela
fonte pagadora, o esposo da contribuinte teve rendimentos no código 5706 – Juros sobre
o capital próprio no montante de R$202,06, com retenção de Imposto de Renda de
R$30,31, portanto, rendimento líquido recebido de R$171,75.

Sendo assim, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital